Tribunal: TJDFT
Processo: 0708903-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708903-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO FECHADO RESIDENCIAL ONIX AGRAVADO: IMOBCON ASSESSORIA E ADMINISTRACAO CONDOMINIAL EIRELI - ME, IMOBCON SERVICE GESTAO E ADMINISTRACAO CONDOMINIAL LTDA, PATRICIA PRADO TOMAZ, MATHEUS TOMAZ PRADO AGUIAR DE SOUSA D E S P A C H O Vistos, etc. Chamo o feito à ordem e torno sem efeito o despacho de ID 67724870. O agravado MATHEUS TOMAZ PRADO AGUIAR DE SOUSA fora considerado intimado dia DJe, visto não ter constituído advogado na origem ainda que regularmente citado, e deixou transcorrer in albis o prazo de contrarrazões (ID 67554530). Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para apreciação meritória. Brasília, 3 de fevereiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator